Tribunal: STF
Processo: Inq 4259
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
EMENTA



    Inquérito. Deputado federal. Corrupção passiva (art. 312, CP). Intermediação de reunião entre colaborador premiado, representantes de empreiteira e o presidente do Banco do Nordeste. Financiamento e empréstimo-ponte. Ausência de ingerência indevida do parlamentar em sua aprovação e na gestão do banco. Inexistência de de ato de ofício relacionado à função parlamentar. Fato atípico. Insubsistência, por arrastamento, da imputação de lavagem de capitais (art. 1º, caput, V, da Lei nº 9.613/98, na redação anterior à Lei nº 12.683/12). Denúncia rejeitada. 



    1. O denunciado, ainda que eventualmente responsável por sua indicação política, limitou-se a intermediar uma reunião entre o presidente do Banco do Nordeste, o colaborador premiado e representantes da empreiteira.



    2. Não há notícia de que o parlamentar tenha intercedido de forma escusa para que o financiamento e o empréstimo-ponte fossem liberados à empreiteira, ao arrepio de procedimentos legais ou regulamentares. 



    3. A simples solicitação para que o presidente do Banco do Nordeste recebesse os representantes da empreiteira não traduziu ingerência indevida na gestão do banco e na aprovação do financiamento e do empréstimo.



    4. Não se vislumbra nenhuma conduta atribuível ao deputado federal que pudesse concretamente se revestir da qualidade de ato de ofício relacionado à função parlamentar, objetivando a liberação do financiamento e do empréstimo-ponte.



    5. A simples apresentação de interessado em obter financiamento e a solicitação de reunião ao presidente do Banco do Nordeste não caracterizam exercício de influência para obtenção de financiamento nem para a liberação dos recursos.



    6. Ausente a prática de ato de mercancia da função parlamentar, os fatos imputados ao denunciado, a título de corrupção passiva, são atípicos.



    7. Insubsistente a imputação de corrupção passiva, fenece, por arrastamento, a de lavagem de capitais, por não haver crime antecedente contra a administração pública.



    8. Denúncia rejeitada.